Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-11.2021.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000113-11.2021.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVA MARIA VIEIRA CAMPOS

Advogado(s)
:
ITALO BRITO MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA AUTOMÁTICA DO CARGO. EXONERAÇÃO. TEMA 1150 DO STF. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada por servidora pública municipal exonerada após aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. A autora pleiteava a nulidade da exoneração e sua reintegração ao cargo de Auxiliar de Atividade Sócio-Educativa, com pagamento retroativo de vencimentos. A decisão agravada aplicou a tese firmada pelo STF no Tema 1150 de repercussão geral, considerando a legalidade da exoneração automática com fundamento em norma local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria pelo RGPS com tempo de contribuição proveniente de vínculos diversos do cargo público impede a aplicação do Tema 1150 do STF; (ii) estabelecer se a exoneração da servidora aposentada, ocorrida antes da EC nº 103/2019, afasta a incidência da tese firmada; e (iii) determinar se é necessário processo administrativo prévio para exoneração em razão de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese fixada no Tema 1150 do STF é aplicável mesmo quando o tempo de contribuição decorre de vínculos empregatícios diversos, desde que a aposentadoria alcance o cargo ocupado pelo servidor público e haja previsão legal local de vacância.

5. A anterioridade da aposentadoria à EC nº 103/2019 não afasta a aplicação da tese do Tema 1150, pois a vedação à permanência no cargo está fundada na existência de norma municipal que prevê a aposentadoria como causa de vacância e não nas novas regras constitucionais.

6. A exoneração da servidora não demanda instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa, por se tratar de ato vinculado, que enseja vacância do cargo nos termos da legislação municipal (art. 35, V, da Lei n.º 4º-A/1993), não configurando penalidade ou ato punitivo.

7. A jurisprudência do STF e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a permanência no cargo após aposentadoria pelo RGPS, com previsão legal local de vacância, viola o art. 37, II, da CF/1988 e não pode ser convalidada sem novo concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 10; CPC, art. 932, IV, "b"; Lei Municipal nº 4º-A/1993, art. 35, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1302501 RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 17.06.2021, DJe 25.08.2021 (Tema 1150); TJ-BA, Apelação Cível nº 8000195-80.2021.8.05.0264, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 30.10.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000195-80.2021.8.05.0264, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000113-11.2021.8.05.0212
, em que figuram como agravante IVA MARIA VIEIRA CAMPOS e como agravado MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25